Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0708189-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ABADIO FRANCISLEI VITOR MANSO IMPETRANTE: CIBELLE DELL ARMELINA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DESPACHO Observo que nos autos consta apenas a decisão que apreciou o pedido de revogação da prisão, mas não consta a decisão propriamente dita que decretou a prisão. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante traga cópia integral dos autos originais onde fora decretada a prisão preventiva do paciente. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2024 15:24:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator